Tribunal: TJDFT
Processo: 0738359-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CONSTITUCIONAL. MARCO CIVIL. INTERNET. LIBERDADE. EXPRESSÃO. LIVRE MANIFESTAÇÃO. PENSAMENTO. REDE SOCIAL. INSTAGRAM. CONTA. DESATIVAÇÃO. CANCELAMENTO. ABUSIVO. NOTIFICAÇÃO. PRÉVIA. AUSÊNCIA. INFRAÇÃO. TERMOS DE USO. NÃO COMPROVAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE REATIVAÇÃO. ASTREINTES. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1. A garantia do direito à privacidade e à liberdade de expressão nas comunicações é condição para o pleno exercício do direito de acesso à internet, conforme art. 8o da Lei n. 12.965/2014.

2. O art. 5o, incs. IV e IX, da Constituição Federal tutela o exercício do direito à livre expressão do pensamento e da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação. Aliado a isso, está o art. 220 da Constituição Federal, que assegura o direito à informação.

3. O provedor de aplicações de internet deve notificar previamente o usuário antes de promover a exclusão do conteúdo que exceda a liberdade de expressão, bem como desativação ou cancelamento de contas de usuários.

4. As astreintes constituem medida inibitória destinada a compelir o provedor de aplicações de internet ao cumprimento da obrigação. Não têm caráter indenizatório ou compensatório, eis que objetivam estimular o cumprimento das decisões judiciais mediante pressão financeira.

5. Agravo de instrumento desprovido.